Tribunal: TJMT
Processo: 1015049-47.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015049-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JONATON DE JESUS DA SILVA - CPF: 003.289.771-52 (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVADO EM REGIME SEMIABERTO. AUTORIZADA A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
DO AGRAVADO. 1.
PRELIMINAR
.
NULIDADE DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OPORTUNIZADA NO FEITO EXECUTIVO DE PENA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REJEI
ÇÃO
. 2.
MÉRITO
.
PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA AO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
PARA O CUMPRIMENTO
DA PENA
.

NÃO ACOLHIMENTO.
ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 146-B DA LEI D
E
EXECUÇ
ÃO
PENA
L
FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE. AGRAVADO
TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO ÉDITO JUDICIAL. 3. PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO DESPROVIDO
.

1.
É sabido que os
arts
. 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal preveem que as decisões prolatadas nos processos executivos de pena devem ser precedidas de manifestação do
Ministério Público.
No entanto, o art. 146 da mesma
Lex
dispõe que a imposição de monitoramento eletrônico é uma faculdade do juiz, sendo obrigatória a manifestação do
P
arquet
apenas em caso de violação do dispositivo, o que não se verifica
nestes
autos. Assim, a decisão que permitiu a posterior manifestação ministerial, garantindo o contraditório diferido, não pode ser considerada nula.

2.
Nos termos do art. 146-B da Lei
d
e
Execuç
ão
Pena
l
, é facultado ao
J
uízo da
E
xecuç
ão Penal
definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso
a caso
. Aliás, a imposição des
s
a medida de
controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente
a
alegação de inexistência
no
E
stado
de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

3.
Preliminar rejeitada
. E,

mérito
,
a
gravo
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos d
o Processo Executivo de Pena n.
0019293-27.2012.8.11.0042
, permitindo a
Jonaton
de Jesus Silva

o cumprimento da sua pena no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões
vistas
no ID
217423179
,
suscita,
preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão objurgada, ante a ausência de
sua
prévia manifestação
.

E
, no mérito,
pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado
ao
agravad
o
o uso de
tornozeleira
eletrônic
a
, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento
prisional
adequado para cumprimento
da
pena em regime semiaberto
neste Estado
, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de
tornozeleira
com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas
a
o

reeducando
.

O agravado
, nas contrarrazões que estão no ID
217423189
, requer o desprovimento do presente recurso
, com a manutenção da decisão objurgada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
presente
recurso a este Tribunal de Justiça (ID
217423191
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID
225935675
, opin
a
pel
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, pelo des
provimento
deste
agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

O Ministério Público alega, em síntese, que o juízo de primeira instância
dispensou o
agravado
do uso
de tornozeleira eletrônica
sem a
sua
prévia manifestação,
circunstância,
essa, que, na sua concepção, torna o referido
decisum
nulo, uma vez que viola as disposições contidas nos
arts
. 67 e 112, § 1º, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, assim redigidos:

Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena
e da medida de segurança,
oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1
o

A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público
e do defensor.

[...].

Negrita
mos

De fato, e
xtrai-se

dos
preceitos normativos reproduzidos no parágrafo anterior a imprescindibilidade de se colher a opinião
do Ministério
Público
antes
da prolação
de qualquer ato
decisório

no
processo de execução
.

No entanto,
a despeito disso, a
preliminar não merece prosperar.

Isso porque, consta
destes
autos que, logo após a decisão que fixou as novas condições ao agravado, foi
dada
ciência ao Ministério Público, permitindo-se a instauração do contraditório diferido. Ademais, o
art. 146-B, da Lei de Execução Penal dispõe que o monitoramento eletrônico é uma faculdade do
j
uiz que, nos termos do art.
146-D, da mesma
Lei
, poderá ser revogado “
quando se tornar desnecessária ou inadequada
”.

Do igual maneira, o art. 146-C da referida
da Lei de Execução Penal
, estipula
a
necessidade de oitiva do Ministério Público e da
d
efesa apenas nos casos em que houver violação comprovada dos deveres

dos
reeducandos
,
situação
, essa,
que, obviamente,
exigirá o
contraditório e a ampla defesa
.

Destarte, considerando que a
decisão que permitiu ao agravado
dar continuidade ao cumprimento da sua pena referente ao
regime semiaberto sem monitoramento eletrônico
se
encontra

amparada pelo
art. 146-B
da
Lei de Execução Penal
,
cujo dispositivo,
faculta ao magistrado a adoção ou não do monitoramento eletrônico, não havendo obrigatoriedade da medida
, tratando-se, portanto, de
decisão discricionária do juiz, que, com base no caso concreto, avaliou que
a manutenção d
o uso de tornozeleira eletrônica seria desnecessário,
pronunciamento

que foi
comunicado ao
Ministério Público
, viabili
zando sua posterior intervenção.

Aliás, s
obre a temática, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem decidido
o seguinte:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ E DA PORTARIA CONJUNTA N. 19/PR-TJMG/2020. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET. CARÁTER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL QUE AFASTA A NULIDADE PELA AUSÊNCIA DA INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ART. 67 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR. 1. É certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a ausência de manifestação do Parquet torna nulo o ato judicial que concede benefícios da execução da pena, pois a prévia oitiva do Ministério Público não se trata de simples faculdade legal. 2. Contudo, a hipótese em comento se diferencia, pois o deferimento da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62/CNJ e da Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020 ocorreu de ofício em cumprimento a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, diante do plano de contingenciamento decorrente da excepcionalidade advinda com a Pandemia da Covid-19. 3. A decisão foi tomada dentro do âmbito do poder geral de cautela, bem assim no
exercício das atribuições do Juízo da Execução de zelar pelo correto cumprimento da pena e de fiscalizar as condições
do estabelecimentos prisionais
(art. 66, incisos VI e VII, da Lei de Execução Penal), consignando expressamente se tratar de medida em caráter excepcional e emergencial, motivo pelo qual não se abriria prazo para a oitiva prévia do Parquet ou da Defesa. 4. Assim,
não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, ou mesmo às relevantes atribuições do Ministério Público na fiscalização da execução penal, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução.
5. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, restabelecer a eficácia da decisão do Juízo da Execução que concedera a prisão domiciliar ao Paciente.

(STJ, HC n. 601.877/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 16/6/2021).
Destacamos

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça
, em relação à temática, deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL 1) PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MP. REJEIÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXCEPCIONALIDADE DA DECISÃO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. IMEDIATA ABERTURA DE VISTA AO PARQUET. MONITORAMENTO FACULTADO AO MAGISTRADO. ART. 146,
( LEP
- 2) PRETENDIDA A RECOLOCAÇÃO DO APARELHO ELETRÔNICO. IMPERTINÊNCIA. AGRAVADA QUE VEM CUMPRINDO TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS DESDE QUE PROGREDIDA PARA REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP. AUSÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 –
Cabe ao Ministério Público acompanhar e fiscalizar a aplicação da Lei de Execução Penal com o propósito de defender a juridicidade na execução pena. No entanto, quando as partes forem previamente intimadas para se manifestarem sobre a matéria decidida, não há se falar em nulidade da decisão. In
casu
, a retirada da tornozeleira eletrônica foi determinada durante o curto prazo do mutirão carcerário (24/07/2023 a 25/08/2023) e o feito, em seguida, foi encaminhado ao parquet para ciência e manifestação permitindo-lhe o exercício do contraditório diferido. Também, o art. 146, LEP, estabelece que o monitoramento eletrônico, como medida cautelar, é uma faculdade do Magistrado e prevê, expressamente, a necessidade de manifestação do parquet (e da defesa) apenas na hipótese de violação comprovada do aparelho (parágrafo único, do Art. 146-C, LEP), situação a ensejar, após o crivo do contraditório e a ampla defesa, a perda de benefícios já concedidos. Não é, pois, o caso dos
autos
. 2 - A fiscalização por tornozeleira eletrônica, facultada ao Juízo da Execução Penal no art. 146-B da LEP, deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não podendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição. Na hipótese, o monitoramento não se apresenta imprescindível, em especial, diante da ausência de indicativos ou de notícias desabonadoras no período desde que a
reeducanda
foi colocada em regime semiaberto, mostrando-se integrada à sociedade, com trabalho fixo no mesmo local onde assina, mensalmente, o Termo de Comparecimento – Fundação Nova Chance), residindo em endereço certo, além de cumprir fielmente todas as obrigações outras impostas.
(TJ-MT - Agravo De Execução Penal: 1000945-50.2024.8.11.0000, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024)
.
Destacamos

Desse modo, inexiste qualquer vício na decisão que deliberou sobre a retirada da tornozeleira eletrônica do agravado, porque, como visto alhures, o Ministério Público, manifestou-se
oportunamente,
porque se tratava
de

contraditório diferido.

Diante disso,
a preliminar
deve
rej
ei
t
ada
.

É como voto.

MÉRITO

Depreende-se destes autos que o agravado estava cumprindo pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, de
33
(
trinta e três
) anos
, 2
(
dois
) meses e 1
2
(d
oze
) dias de reclusão, dos quais já cumpriu
mais de 17
(
dezessete
) anos
e 8
(
oito
) meses, restando
menos de 15
(
quinze
)
anos e 6 (seis) meses
de reclusão, a serem cumpridos.

Nesse contexto o
agravado
requereu
a
remessa do seu executivo de pena da Comarca de Rondonópolis para Cuiabá, em razão de ter recebido proposta de emprego como motorista
naquela cidade
, cujo pleito foi deferido
pelo juízo de primeiro grau
.

Ademais, o
Juízo da Execução Penal da
Comarca de Cuiabá, ao
reanalisar
a forma de fiscalização do cumprimento
da
pena
imposta ao agravado
,
permitiu o
seu
cumprimento sem monitoramento eletrônico, conforme pode ser visto
da decisão abaixo reproduzida:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de processo por meio do qual se executa pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

O recuperando cumpria pena na comarca de Rondonópolis/MT.

No seq. 120, a defesa requereu a remessa dos autos para este Juízo, sob o fundamento de que o recuperando havia recebido proposta de emprego.

Em 24.08.2023, os autos foram remetidos para esta comarca.

Em seguida, a defesa juntou declaração de trabalho, atestando que o recuperando encontra-se trabalhando como motorista na empresa KAIROS TRANSPORTES E LOGISTICA (seq. 125).

Os autos me vieram conclusos para reinserção do recuperando ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

É o breve relatório. Decido.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os
recuperandos
que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os
recuperandos
“vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Nesse sentido decidiu recentemente a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, in
verbis
:

[...]

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I –
quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

No caso do recuperando, em que pese os crimes pelos quais foi condenado serem considerados graves e reprováveis, não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, além do mais,
os fatos relativos a última condenação foram perpetrados em 18.11.2011, ou seja, há mais de 12 anos e após consulta aos antecedentes criminais e PJE, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal e nem envolvimento em novos crimes
, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Alias
, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que
o mesmo
está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Além disso, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do E.TJ/MT decidiu que é facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecim
entos penais adequados. Vejamos
:

[...]

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no
presente
caso
deixo de aplicar a monitoração eletrônica na
reinserção do regime semiaberto e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que
o mesmo
labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como
fornecer
todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e

c) atualização/alteração do endereço residencial.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá ou pela internet, cujas orientações deverão acompanhar o mandado em questão, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ –
AgRg
no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro e
AgRg
no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de isenção da pena de multa, motivo pelo qual autorizo, desde já, o seu parcelamento pelo montante de meses que faltam de pena corpórea a ser cumprida, cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara.

Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente.

Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da
LEP ,
remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 09, poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-
lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

Expeça-se mandado de intimação, devendo o OFICIAL DE JUSTIÇA:

1 - Admoestar o(a) recuperando(a) das condições alhures e indagá-lo(a) se está de acordo, bem como cientificá-lo de que o descumprimento de qualquer das condições acima poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

2 - Intimar o(a) recuperando(a) para efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá.

3 – Entregar ao recuperando uma via do mandado contendo as condições ora estipuladas, e a outra, na qual constará a assinatura deste, deverá ser inserida no SEEU juntamente com a respectiva certidão de cumprimento do mandado.

4- DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

Comunique-se à central de monitoramento eletrônico.

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
[...]
.

Destaques

no original

O
Ministério Público
alega que a ausência do monitoramento eletrônico
no
cumprimento da pena do agravado
viola
o

princípio da razoabilidade,
eis que
afast
a
a finalidade progressiva

da pena
;

e
o
princípio da isonomia, posto
que
a pena
será cumprida sem fiscalização e em condição mais favorável
ao agravado

porquanto
no Estado de Mato Grosso não existe estabelecimento penal adequado para o resgate da pena em regime semiaberto.

Todav
ia, o Ministério

Público
não tem razão.

Isso porque,
na espécie,
constata-se que durante o cumprimento de sua pena, o agravado cumpriu fielmente as obrigações impostas, comparecendo em juízo, atualizando mensalmente o endereço residencial e o trabalho ocupado, não havendo notícias de acerca de violações do aparelho eletrônico
.

A
lém disso, desde que o magistrado
o
isentou
do
uso da tornozeleira eletr
ônica,
em 28 de agosto de 2023,
ou seja, há mais de um ano,
ele continua cumprindo
regularmente
as condições que lhe foram
estabelecidas
.

Se isso não
bastasse, consoante
foi
mencionado pelo
prolator

da
decisão impugnada, “
em que pese os crimes pelos quais foi condenado serem considerados graves e reprováveis, não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, além do mais,
os fatos relativos a última condenação foram perpetrados em 18.11.2011, ou seja, há mais de 12 anos e após consulta aos antecedentes criminais e PJE, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal e nem envolvimento em novos crimes
”

Negritos no original

Ademais,
nos termos
preconizados
o art.
146
-D

L
ei de
E
xecução
P
enal
o monitoramento eletrônico é uma faculdade do
j
uiz e poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
E, n
a hipótese, em consulta ao Sistema SEEU p
ode
ser
constata
do
que mesmo antes da decisão atacada,
o
agravad
o
já vinha cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas,
incluindo

o
comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e fornecer seu endereço atualizado
, de modo

que
o uso da tornozeleira não tem nenhuma efetividade
, na hipótese.

Desse modo
,

resta claro

que uso de tornozeleira eletrônica
não

é
imprescindível para a fiscalização do regime semiaberto
nas condições fixadas
ao agravado

há mais de um ano
, apresentando-se
, assim,
como medida excessiva e desproporcional
, isso sem contar que ele

está
trabalhando
na empresa
Kairos
Transportes e Logística Ltda
.
, de carteira assinada, exercendo a função de motorista
.

Por outro lado
, a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se mostra
como
justificativa
exclusiva
idônea
para imposição
do seu
monitoramento
, porque,
ainda assim, há a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Dessa forma
,
no caso destes autos
, não
se deve
falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscalização e o cumprimento da pena d
o agravado
no regime semiaberto, sobretudo porque não existe nestes autos notícia de que
ele
tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça
assim se manifestou
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFICIO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO – MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – IMPERTINÊNCIA – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM A FINALIDADE DE PERMITIR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – REEDUCANDO QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE OS DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia.

A necessidade de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não devendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à reinserção do apenado em sociedade e no mercado de trabalho
.
(N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS –
FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei nº 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas
.

(
N.U 1029161-55.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais
,
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.03.2024,
Publicado
no DJE 11.03.2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados
.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira. Agravo desprovido.
(TJMT - N.U 1022787-91.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em
02.03.2022,
Publicado
no DJE 31.03.
2022)
Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser prestigiado o entendimento do juízo originário,
que
está próximo
da
realidade fática e processual
, porque
malgrado o
s
crime
s
praticado
s
pel
o

agravado

tenha
m
sido
grave
s,
ele

não
se utilizou de
violência
,
motivo pelo qual é mister concluir que a
medida
de monitoramento eletrônico
almejada pelo agravante
é
desnecessária.

Não
se pode olvidar
, outrossim,
que
subsiste
sim
tratamento igualitário
aos
reeducandos
que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os
daqueles
que não cumprem as obrigações
determinadas
no
édito judicial e

permanecem na senda dos crimes.
Desse modo
,
a
atuação da autoridade judiciária
deve
prestigia
r
as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção
dos
que são merecedores desse reconhecimento.

Por
outro viés
, é imperioso reconhecer que
a
imposição do monitoramento eletrônico
ao agravado
não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da
sua
pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente
para
todas as situações.

De mais a mais, deve ser ressaltado
q
ue o monitoramento eletrônico do
agravad
o, considerando a situação fática do caso em análise,
é uma medida desarrazoada, ainda que seja
com vistas à
fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações
impostas

à
sua pessoa
no
édito
judicial
, pois, como dito alhures, até o presente momento, há notícias de cumprimento a contento das obrigações assumidas, inexistindo
, por isso,
razões objetivas e concretas que indiquem a imprescindibilidade d
o uso da tornozeleira
.

Seguindo essa ordem de ideias,
cumpre asserir
, também, que a realização da fiscalização eletrônica
do agravado
apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento
da pena,
evidencia que o Estado
de Mato Grosso
tem falhado
no
fornec
imento

d
os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo assim,
não obstante o
agravante sustente a necessidad
e de monitoramento eletrônico d
o agravado
diante da ausência de estabelecimento
prisional
adequado no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto
,
como
também
para garantir a fiscalização do seu devido cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta
apenas
referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso d
e
tornoze
leira.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
suscitada
.

E
, no mérito
nego provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão prolatada
pelo Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024